Tribunal: TJSP
Processo: 1002311-92.2020.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de comissões de representação comercial c.c. indenização por rescisão sem justa causa. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Representação comercial. Ausência de registro da parte autora no Conselho Regional de Representantes Comerciais, que afasta a aplicabilidade da Lei no 4.886/65. Relação jurídica sujeita ao regime geral disposto no Código Civil.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de comissões de representação comercial c.c. indenização por rescisão sem justa causa. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Representação comercial. Ausência de registro da parte autora no Conselho Regional de Representantes Comerciais, que afasta a aplicabilidade da Lei no 4.886/65. Relação jurídica sujeita ao regime geral disposto no Código Civil. Precedentes deste E. Tribunal do Justiça e do C. STJ. Celebração de instrumento particular de indenização contratual de prestação de serviços de representação comercial e instrumento particular de rescisão contratual, a comprovar que as partes transigiram e consideraram quitado o contrato por elas entabulado, para nada mais reclamarem ou requererem entre si, seja a que título for. Incabível reabrir-se a discussão sobre matéria já objeto de quitação integral entre as partes. Ausência de comprovação de fraude ou a simulação de um negócio jurídico, nem tampouco que a parte autora foi coagida a firmar os mencionados instrumentos. Sentença mantida. Recurso não provido.